Tribunal: TJMT
Processo: 1034948-31.2024.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034948-31.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Causas Supervenientes à Sentença, Férias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), JOSIANNI MONERATO COELHO - CPF: 004.469.529-23 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A COMPROVAÇÃO DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS. VÍCIO PROCEDIMENTAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por servidora pública estadual contra decisão do juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça no cumprimento individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública nº 1028936-19.2017.8.11.0041, proposta pelo SINTEP-MT.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é legítimo o indeferimento liminar do pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural, servidora pública, sem a prévia intimação para comprovar a insuficiência de recursos, conforme exige o art. 99, § 2º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade de justiça constitui direito fundamental de acesso à Justiça, previsto no art. 5º, LXXIV, da CF/1988, que deve ser resguardado especialmente quando requerido por pessoa natural.

4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, somente pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem, de forma inequívoca, a capacidade financeira da parte, não sendo admissível o indeferimento com base apenas em valores remuneratórios genéricos.

5. A decisão agravada violou o devido processo legal, ao não oportunizar à parte a juntada de documentos complementares para comprovar suas condições financeiras, conforme determina expressamente o § 2º do art. 99 do CPC.

6. A jurisprudência do TJMT reconhece a necessidade de observância do contraditório antes da negativa do benefício, especialmente em casos envolvendo servidores com vencimentos que não refletem, isoladamente, a suficiência econômica.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:
"1. A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa natural somente pode ser afastada mediante elementos concretos que demonstrem sua capacidade financeira. 2. É vedado o indeferimento liminar do pedido de gratuidade da justiça sem prévia intimação da parte para comprovação de sua real condição econômica, conforme exige o art. 99, § 2º, do CPC."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
agravo de instrumento interposto por JOSIANNI MONERATO COELHO
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do cumprimento de sentença n. 1053556-51.2024.8.11.0041, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça à parte agravante.

A agravante, professora da rede pública estadual de ensino, sustenta não possuir condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, alegando expressamente hipossuficiência econômica, a qual instrui com declaração formal e documentos comprobatórios.

Argumenta, ainda, que o indeferimento da benesse requerida poderá culminar no arquivamento prematuro da demanda de origem, cuja pretensão versa sobre o recebimento de diferenças remuneratórias referentes ao terço constitucional de férias, verbas de natureza alimentar.

Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, o qual foi
deferido
pela relatora que me antecedeu, ante a demonstração, ainda que em sede de juízo provisório, da probabilidade do direito alegado e do risco de dano irreparável à parte recorrente.

O agravado, Estado de Mato Grosso, regularmente intimado,
deixou de apresentar contrarrazões
, conforme certificado nos autos.

O Ministério Público Estadual, por sua vez, manifestou-se pela
não intervenção
, por inexistência de interesse público qualificado ou matéria de sua atribuição institucional.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
agravo de instrumento interposto por JOSIANNI MONERATO COELHO
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do cumprimento de sentença n. 1053556-51.2024.8.11.0041, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça à parte agravante.

A insurgência recursal decorre do indeferimento do pedido de
gratuidade da justiça
, formulado pela ora agravante sob o fundamento de que sua ficha financeira indicaria a ausência de necessidade econômica a justificar o deferimento do benefício.

Nas razões recursais, a agravante, professora da rede pública estadual de ensino, sustenta não possuir condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, alegando expressamente hipossuficiência econômica, a qual instrui com declaração formal e documentos comprobatórios.

Argumenta, ainda, que o indeferimento da benesse requerida poderá culminar no arquivamento prematuro da demanda de origem, cuja pretensão versa sobre o recebimento de diferenças remuneratórias referentes ao terço constitucional de férias, verbas de natureza alimentar.

Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, o qual foi
deferido
pela relatora que me antecedeu, ante a demonstração, ainda que em sede de juízo provisório, da probabilidade do direito alegado e do risco de dano irreparável à parte recorrente.

A controvérsia que se apresenta a esta Colenda Câmara diz respeito à possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça à parte agravante, servidora pública estadual, cuja declaração de hipossuficiência foi indeferida de plano pelo juízo de origem, sem a prévia abertura de prazo para comprovação de sua real condição econômica.

Desde já, é importante ressaltar que a assistência judiciária gratuita constitui verdadeira
garantia constitucional fundamental
, insculpida no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República, segundo o qual "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Esta previsão de natureza fundamental visa assegurar a efetividade do direito de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CF), promovendo a isonomia material e afastando eventuais barreiras econômicas que inviabilizariam o exercício da tutela jurisdicional.

No plano infraconstitucional, o Código de Processo Civil adotou postura progressista e protetiva ao instituir a presunção relativa de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3º:
"presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural"
. Essa presunção
não é absoluta
, mas
juris tantum
, sendo certo que, para seu afastamento,
exige-se a existência de
provas concretas e inequívocas
a infirmar a veracidade da declaração, não bastando, portanto, juízos de valor subjetivos ou presunções genéricas extraídas de padrões remuneratórios
.

Eis o ponto nodal da irresignação recursal.

Embora o juízo de primeiro tenha colacionado aos autos documentos financeiros, demonstrando a percepção de vencimentos que, à primeira vista, poderiam sugerir capacidade contributiva da agravante. É cediço, à luz do princípio do contraditório e da ampla defesa, o art. 99, § 2º, do CPC impõe, como requisito inafastável, que o magistrado, antes de indeferir o benefício,
intime a parte para que comprove os requisitos legais
, o que não foi observado pelo juízo de origem.

Transcrevo, por oportuno, o referido dispositivo legal:

"Art. 99. (...) § 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
."

A decisão que indeferiu o pedido da agravante, conforme consta dos autos, limitou-se a afirmar, de forma sucinta, que os vencimentos constantes na ficha financeira afastariam a situação de necessidade econômica. Contudo,
não se apontou qualquer elemento concreto que contradissesse de maneira segura a presunção legal
, tampouco foi oportunizada à parte a comprovação documental complementar de suas despesas, encargos familiares ou outras obrigações econômicas que comprometessem sua renda líquida; tal como demonstrado no presente agravo de instrumento, comprovantes de pagamentos da faculdade de seu filho, o qual é seu dependente conforme extrato da sua declaração de imposto de renda, dentre outros.

Esta Corte, em diversas oportunidades, já firmou
entendimento no sentido de que
a mera percepção de vencimentos em valor superior ao salário mínimo não tem o condão de afastar, por si só, a condição de hipossuficiência
, devendo-se considerar o contexto global da situação financeira do requerente, sob pena de vulnerar o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito de acesso à Justiça.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
. RECURSO PROVIDO. [...] O art. 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, prevê que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, admitindo prova em contrário. No presente caso, a agravante apresentou documentação que evidencia sua condição financeira atual, com renda mensal líquida de R$5.636,66 e despesas significativas relacionadas à manutenção de seu filho, que está cursando faculdade.
O benefício da justiça gratuita deve ser concedido não apenas a pessoas em situação de miserabilidade, mas também àquelas que, embora possuam alguma renda, encontram-se em dificuldade financeira que inviabiliza o pagamento das custas processuais sem comprometer o sustento próprio e da família
. Diante dos elementos apresentados pela agravante, fica comprovada sua incapacidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo financeiro, o que impõe a concessão da gratuidade de justiça. [...] (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10251071220248110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 30/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE RENDA EXCLUSIVAMENTE PREVIDENCIÁRIA. RECURSO PROVIDO. [...] Tese de julgamento:
1. A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no artigo 99, § 3º, do CPC, somente pode ser afastada mediante elementos concretos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade judicial.
2. Demonstrado que os rendimentos do requerente são exclusivamente previdenciários, de natureza alimentar, e que suas despesas comprometem significativamente sua renda, é cabível a concessão do benefício da justiça gratuita. [...] (N.U 1004248-38.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 30/03/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. CITAÇÃO POR AR EM CONDOMÍNIO. VALIDADE NOS TERMOS DO ART. 248, § 4º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. [...]
A pessoa natural tem direito à assistência judiciária gratuita mediante simples declaração de hipossuficiência, cuja presunção é relativa, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC
. No caso, a Apelante comprovou situação de endividamento mediante extratos do Serasa, revelando impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de sua subsistência. [...] Tese de julgamento:
1. A concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa natural depende da demonstração de insuficiência financeira, presumida pela simples declaração, salvo prova em sentido contrário.
[...] (N.U 1018428-04.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 30/03/2025)

MANDADO DE SEGURANÇA –
JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA PELA AUTORIDADE COATORA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA – AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS CAPAZES DE ILIDIR SEU CONTEÚDO – PRECEDENTES DO STJ
– DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – SEGURANÇA CONCEDIDA. A simples declaração de hipossuficiência financeira feita por pessoa natural possui presunção de veracidade quando ausentes outros elementos probatórios para ilidi-la. (TJ-MT 10000102920228119005 MT, Relator.: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Data de Julgamento: 26/07/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 27/07/2022)

Como se vê, a conduta judicial que indefere, de plano, o pedido de gratuidade sem abrir oportunidade de manifestação à parte, incorre em
vício procedimental que compromete a legalidade e o devido processo legal
, além de conflitar com a própria literalidade da norma processual vigente.

Por fim, registre-se que a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, anteriormente deferida, já se encontrava amparada na constatação da ausência de robustez probatória na decisão agravada, de modo que o julgamento de mérito apenas confirma a adequação do juízo provisório.

Dessa forma, não remanescem dúvidas de que a decisão agravada deve ser integralmente reformada.

Pelo exposto,
voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento
, para o fim de
reformar a decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá
, a fim de
conceder à agravante os benefícios da gratuidade da justiça
, nos termos do art. 98 do CPC, com a consequente suspensão da exigibilidade de custas e demais encargos processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025